Tribunal: TJPA
Processo: 0817618-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817618-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO LEAL DE BRITO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0817618-55.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADOS: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A E JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/PA 24.872-A

AGRAVADO:

MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL DE BRITO

ADVOGADO:

ANTÔNIO JEFFERSON SOUSA SOBRAL – OAB/PA 34.685

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DISPENSA DAS CONTRARRAZÕES.

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO EM SEU ORIGINAL. OBRIGATORIEDADE LEGAL QUE NÃO SE AFASTA PELA EXPOSIÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA PREVISTA NO ARTIGO 425 VI CPC. PRECEDENTES DO TJPA. HOSTILIZADA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0817618-55.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADOS: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A E JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/PA 24.872-A

AGRAVADO:

MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL DE BRITO

ADVOGADO:

ANTÔNIO JEFFERSON SOUSA SOBRAL – OAB/PA 34.685

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
interpôs

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento contra Monocrática (Vide PJe ID 16899963, páginas 1-14), que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, determinando ao julgador primevo abertura de prazo à juntada da Cédula de Crédito Bancário.

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DA JUNTADA ORIGINAL DO CONTRATO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL POR MEIO DO ENDOSSO. REQUISITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL. INTERLOCUTORIA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. “A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.” Inteligência do artigo 29 § 1 da Lei nº 10.931/2004.

2. Na qualidade de título de crédito e percebendo as qualidades a ele atinentes, a saber: literalidade, autonomia, abstração, cartularidade, independência e circulação, é de se exigir a apresentação da via original em qualquer discussão contratual em que a cártula esteja presente, por força do princípio da cartularidade e circularidade.

3. A identificação do título, que ocorre em seu original, é medida que se impõe eis que o devedor somente saberá que é o seu atual credor com a exibição do documento em si, sendo essa exigência inegociável dentro do direito cambiário.

4. A ausência da cédula de crédito bancário em ações de Busca e Apreensão exige a emenda da inicial cujo descumprimento enseja indeferimento da inicial.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará observados irrestritamente.

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.”16899963

(Pje ID 16958233, páginas 1-3).

Em razões recursais,

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
sustenta que:

”

PRELIMINARMENTE

Antes de adentrarmos ao mérito do presente recurso, cabe ressaltar que o banco agravante nem ao menos fora intimado para apresentação de resposta recursal em sede de agravo, impossibilitando o contraditório e ampla defesa, razão pela qual, já merece reparo a r. decisão.

DAS RAZÕES RECURSAIS

Ab initio, trata-se de recurso interposta pela parte contrária, em que a r. decisão guerreada, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para juntada da Cédula de Crédito Bancário em seu original.

No entanto, em que pesem os eméritos conhecimentos apontados pelo Douto Desembargador Relator, data venia, não agiu este com o devido brilhantismo, como de costume, ao proferir a decisão ora guerreada.

Em contrapartida, conforme será demonstrado, não há necessidade de apresentação da via original em cartório. Ademais, independente da apresentação da via original, a mora foi devidamente comprovada, motivação básica para o ajuizamento da ação e apreensão do veículo, dentro da conformidade do decreto lei, tanto que foi deferindo a liminar de busca e apreensão.

Deste modo, a decisão deve ser reformada, uma vez que não está de acordo com a legislação pátria, assim de rigor sua reforma.

CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL – APRESENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – ARTIGO 425, VI DO CPC

Ainda, alega a Apelante a desnecessidade de ser apresentada em cartório a Cédula de Crédito original que fundamenta a ação.

Uma vez mais merece acolhimento os argumentos trazidos pelo Apelante.

Resta claro que não há necessidade de apresentação da via original em cartório.

Ademais, independente da apresentação da via original, a mora foi devidamente comprovada, motivação básica para o ajuizamento da ação e apreensão do veículo, dentro da conformidade do decreto lei, tanto que foi deferido a liminar de busca e apreensão e a correta procedência do feito.

Isto porque, para instrução da ação de busca e apreensão, o autor deve obrigatoriamente apresentar a planilha do débito atualizada, o comprovante da constituição do devedor em mora e o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

O Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, em momento algum exige que o credor fiduciário apresente a via original do contrato para viabilizar o ingresso ou o prosseguimento da ação.

O entendimento majoritário dos Tribunais Estaduais é no sentido de que não se mostra necessária a apresentação da cédula original para instrução das ações de busca e apreensão. Nesse sentido temos:

(...)

A exigência somente se justificaria no caso de suspeita de fraude ou de dúvidas quanto à autenticidade da cédula, o que em momento algum foi ventilado pela parte contrária.

Ainda, ressalta-se que o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, não se confunde com cédula de crédito bancário, visto que trata-se de crédito que não se transfere mediante endosso, motivo pelo qual, não é documento passível de circulação.

O Superior Tribunal de Justiça já havia se posicionado em relação à matéria, entendendo pela validade do documento:

(...)

Não bastasse isso, como é possível verificar da inicial, o procurador do credor declarou que todos os documentos que instruíram o pedido inicial são reproduções fiéis dos originais, nos termos da Lei 11.382/06.

Além do mais o Código de Processo Civil prevê que:

(..)

É importante frisar que, em momento algum foi alegada qualquer irregularidade ou adulteração motivada em relação a cédula de crédito que instruiu a presente demanda, a justificar a determinação de apresentação de sua via original. É preciso observar o que dispõe o artigo 425, inciso VI do Código de Processo Civil, o qual prevê que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados, fazem a mesma prova que os originais.

Ademais, existem inúmeros posicionamentos recentes a favor da tese trazida a análise:

(..)

Desta forma, resta demonstrada a desnecessidade da apresentação da cédula de crédito bancário em cartório.

Ante o exposto, por qualquer ângulo que se analise a questão, de rigor a reforma da r. decisão guerreada, uma vez que presentes os requisitos necessários para prosseguimento da ação, bem como considerando a inexistência de previsão legal que determine a juntada do contrato original, requer-se o regular prosseguimento do feito, pugnando pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Agravo Interno, por medida de justiça!

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA

O Agravante pugna seja concedido o efeito suspensivo à r. Decisão Agravada, que deferiu o efeito suspensivo, haja vista que presentes os princípios do fumus boni juris e o periculum in mora, pois, dessuma-se pelo teor do r. despacho, que o Agravante restou prejudicada por ofensa ao correto entendimento legal.

Conforme comprovado, fora deferida a liminar em decorrência da perfeita comprovação da mora do devedor e assim, a sentença procedente. Ademais, destacamos que se mantida a r. Decisão até julgamento deste agravo, certamente, tem-se por manifesta e iminente os riscos de grave lesão da agravante.

Assim, por este motivo, fica constatada que a manutenção da presente decisão até o final julgamento do recurso, agravará ainda mais os prejuízos já experimentados pelo Agravante, devendo de imediato ser concedido o efeito suspensivo ao presente caso.

PELO EXPOSTO, comprovada a impropriedade da decisão agravada, proferida em desacordo com a Legislação Pátria vigente, a qual trará ainda mais enormes e injustificados prejuízos ao Agravante devendo ser mantida tal como proferida em Primeiro Grau de Jurisdição, de onde, requer à Vossas Excelências seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão que determinou a juntada da cédula de crédito original, tendo em vista que está em desacordo com a legislação pátria. ”

E, ao final, requer:

“
DO PEDIDO DE REFORMA

DIANTE DO EXPOSTO pede-se, seja recebido e processado o presente AGRAVO INTERNO, para requerer a reforma da r. decisão proferida no recurso em comento, por ser esta medida de Justiça!

Por fim, reitera-se o pedido de que todas as intimações judiciais, sejam EXCLUSIVAMENTE publicadas perante a Imprensa Oficial em nome dos procuradores ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649, ou então, remetidas para o seu endereço profissional, na Rua Doutor Olímpio de Macedo, 3-40, Vila Cidade Universitária, fone (14) 3312-5312, CEP 17012-533, na cidade de Bauru/SP, sob pena de tornar-se nula intimação em nome de outros patronos.

Aguarda-se, pois, o agravado, pela já sobejada serenidade que lhes são peculiares e lídima aplicação da JUSTIÇA!!!!”
(Pje ID 17304502, páginas 1-10).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 17939145,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0817618-55.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADOS: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A E JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/PA 24.872-A

AGRAVADO:

MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL DE BRITO

ADVOGADO:

ANTÔNIO JEFFERSON SOUSA SOBRAL – OAB/PA 34.685

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

BANCO VOLKSWAGEN S.A
assenta dessa forma seus argumentos recursais: (i) impossibilidade de julgamento monocrático e (ii) desnecessidade de apresentação da Cédula de Crédito Original

por força do artigo 425 VI do Código de Processo Civil.

Inicio o voto segundo as premissas eleitas.

Decisão Monocrática
.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Agravo de Instrumento, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir jurisprudência dominante quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois excelentes julgados:

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“
EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. INCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800336-14.2017.8.14.0000.COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210). AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS.PEREIRA. ADVOGADOS: ANTONIO DOS REIS PEREIRA (OAB/PA 4.042) e EULER ARANHA MARTINS (OAB/PA 1.151).RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Perceba a existência da base legislativa ao julgamento monocrático, a qual assentada na previsão normativa do Regimento Interno desta Corte de Justiça - Artigo 133, XI, alínea “d”, do RITJPA -

a não comportar maiores desavenças.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, §1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-
Conforme reiterado entendimento do STJ, o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

II- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo.
In casu,
o agravo é mera repetição das razões do recurso de apelação
.

III- Mantida a decisão monocrática que negou provimento a apelação.

IV. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010818-13.2008.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023. Destacado )

Realce à autorização legislativa interna, que possibilita o julgamento monocrático. Acrescentando, segundo acórdão, a ausência de nulidade

por falta das contrarrazões recursais eis que a matéria exarada em sede de Recurso de Agravo Interno será posta ao exame do Órgão Colegiado.

Rejeito integralmente esse argumento, portanto.

2ª Premissa:

Apresentação do Original da Cédula de Crédito Bancário - Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

É obrigatória a apresentação

da Cédula de Crédito Bancário em seu original, porque se trata de título de crédito circulável mediante endosso cuja exigência legal não é afastada pela mera autenticação da cópia documental.

Matéria pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça

através de seus precedentes, realçando os julgados da 2ª Turma de Direito Privado da qual sou membro componente:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DA VIA ORIGIN
AL. NÃO REALIZADA INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EMENDA À INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A Lei nº 10.931/04 prevê que a cédula de crédito bancário é negociável e transferível mediante endosso em preto (art. 29, §§ 1º e 3º), de modo que a apresentação de mera fotocópia do título, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo, haja vista a possibilidade de circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro. Assim, considerando o princípio da cartularidade, a parte que pretende manejar execução embasada em cédula de crédito deverá apresentar a via original do título de crédito, a fim de aferir a legitimidade ativa ad causam, requisito essencial à propositura ação.

2.

No caso concreto, embora a execução não tenha sido instruída com a via original da cédula de crédito bancário, observa-se que ao apelante não foi oportunizada a emenda da inicial para juntada do referido documento, configurando cerceamento ao direito de defesa, impondo-se a anulação da sentença para sanar essa irregularidade.

3. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença combatida e determinar que o juízo de origem proceda na forma do art. 321, CPC, conferindo prazo para que o apelante apresente a via original da cédula de crédito bancário, prosseguindo o feito nos seus ulteriores de direito. À unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004754-61.2018.8.14.0107 – Relator(a):
RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 01/02/2022. Destaquei )

Perceba que, mesmo o advogado fazendo uso dos termos do artigo 425 VI do Código de Processo Civil
[1]
, a obrigatoriedade da exposição do original do título de crédito é exigência legal a ser observada.

Outro:

“ APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL.
SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

II-
O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário original,
tendo o apelante

descumprido tal determinação judicial ao juntar cópia autenticada da cédula de crédito, portanto, de

maneira diversa do determinando, implicando na correta aplicação do art. 485, I do

Código de Processo Civil.III- conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0071586-81.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/10/2021 )

Raciocínio mantido!

A 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça segue a mesma linha de entendimento jurídico. Destaco:

“
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

2. No caso do processo tramitar por meio eletrônico, a via original da Cédula de Crédito Bancário deve ser acautelada na Secretaria do Juízo com o intuito de impedir a circulação do título.

3. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810323-85.2019.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2021.negritado

) “

Em repetição: “
Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito
.”

A matéria é pacificada pelos precedentes acima declinados a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“
Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.”

Belém, 19/03/2024